Tribunal: TJBA
Processo: 8037836-13.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8037836-13.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
ELISANGELA DE QUEIROZ FERNANDES BRITO

APELADO: CONDOINIO EDIFICIO CRISANTEMO

Advogado(s)
:
PEDRO JOSE DOS SANTOS NETO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. COBRANÇA DE FATURAS DE CONSUMO DE ÁGUA EM VALORES EXCESSIVOS. HIDRÔMETRO. LAUDO UNILATERAL. REDUÇÃO DO CONSUMO APÓS SUBSTITUIÇÃO DO EQUIPAMENTO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de apelação cível interposta pela EMBASA contra sentença que, em ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização, ajuizada pelo Condomínio Edifício Crisantemo, julgou parcialmente procedente o pedido para declarar inexigíveis as faturas dos meses de dezembro de 2023, janeiro e fevereiro de 2024, determinando o recálculo com base na média dos últimos 12 meses.

II. Questão em discussão

Discute-se a legalidade das faturas emitidas pela EMBASA com valores significativamente superiores à média habitual de consumo do imóvel, frente à alegação recursal de funcionamento regular do hidrômetro atestado por laudo técnico.

III. Razões de decidir

1. Foi constatada elevação atípica e não justificada nos valores das faturas.

2. O laudo apresentado pela concessionária foi produzido unilateralmente e não submetido ao contraditório, o que fragiliza sua validade como prova.

3. Após a substituição do hidrômetro, observou-se significativa redução no consumo, confirmando a irregularidade das medições anteriores.
4. A ré não demonstrou a legitimidade da cobrança impugnada nem desconstituiu a prova trazida pela parte autora.
5. Ficou comprovada a interrupção indevida do serviço, posteriormente restabelecido por ordem judicial, evidenciando falha na prestação do serviço.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento:

1. É inexigível a cobrança de faturas de consumo de água emitidas com base em medição desproporcional à média histórica, quando não comprovada a regularidade do hidrômetro. 2. A prova unilateral produzida pela concessionária, sem contraditório, não é suficiente para afastar a presunção de falha na prestação do serviço.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8037836-13.2024.8.05.0001
, em que figuram como partes as acima identificadas.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos,
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, pelas razões adiante expostas.

PRESIDENTE

LBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

Desembargador Relator